Tribunal: TJDFT
Processo: 0709478-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRIDO. REJEITADA. PRELIMINARES DE OFÍCIO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. FALTA DE INTERESSE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE JUSTIÇA. FALTA INTERESSE. ILEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. REQUERIDA. NECESSÁRIA. INDEFERIMENTO. OFENSA AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Incabível o pedido do apelado de suspensão dos autos até o trânsito em julgado do repetitivo, pois o trânsito em julgado já ocorreu, em 17 de outubro de 2023. Preliminar rejeitada.
2. A preliminar de falta de interesse de agir da parte autora não foi feita em sede de contestação, sendo incabível fazê-lo em sede de contrarrazões à apelação, pois configura inovação recursal. Pedido não conhecido.
3. A parte apelada não tem interesse em impugnar à gratuidade de justiça supostamente concedida à autora, pois não houve qualquer pedido nesse sentido. Preliminar não conhecida.
3. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, sendo o meio inadequado para impugnar a sentença. Preliminar de ilegitimidade e prejudicial de prescrição conhecidas.
4. Ao Banco do Brasil, enquanto operador e administrador do PASEP, compete executar as diretrizes do Fundo e cumprir determinações do Conselho Diretor.
4.1. Tendo em vista que a informação sobre os índices de correção monetária e históricos de valorização dos saldos das contas individualizadas do PASEP é pública e de fácil acesso, compete à parte autora indicar quais foram descumpridos pelo operador do PASEP de modo a configurar o ato ilícito.
4.2. No caso dos autos, diferente da grande maioria dos processos que tratam da matéria, nos quais as partes autoras ou não juntam laudo, ou o laudo juntado aplica índice não especificado, houve especificação sobre os índices aplicados no laudo juntado pela parte autora, de forma que a análise sobre a validade e veracidade desses índices depende de produção de prova pericial, tal qual requerida pelo réu.
4.3. “3. Em sede recursal, o Colegiado pode cassar a r. Sentença e determinar, de ofício, a realização da prova pericial que se mostra essencial ao deslinde da lide, porquanto a questão é eminentemente técnica. Precedentes. 4. Em homenagem aos princípios da verdade real e da legalidade, bem como em face do interesse público e da efetividade da justiça, mostra-se necessária a cassação, de ofício, da r. Sentença com o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para a realização da prova pericial”. (Acórdão 1770551, 07106714320228070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Preliminares de ofício. Pedidos em contrarrazões não conhecidos por inovação recursal, falta de interesse e inadequação da via eleita. Cerceamento de defesa reconhecido de ofício. Sentença cassada. Recurso julgado prejudicado.